Tribunal: TJMT
Processo: 1024223-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024223-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 030.171.903-90 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024223-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1024223-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Antônio de Jesus Oliveira

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA QUITADA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024223-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024223-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Antônio de Jesus Oliveira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
180096352
): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as recorrentes a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir da data da sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data do evento danoso.

Recurso Cível Inominado de
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

(Id.

180096353
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Recurso Cível Inominado de
Itaú Unibanco S.A.
(Id.
180096357
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que
o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim de registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado. Defende, também,
a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões de
Antônio de Jesus Oliveira

(Id
180436679
)
:
pugna pelo desprovimento dos recurso interposto pelas recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024223-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024223-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Antônio de Jesus Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Antônio de Jesus Oliveira em
face
de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o recorrido
teve seu nome inserido junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, pelas empresas recorrentes, em razão de dívidas já quitadas pelo recorrido.

Em contraponto, a recorrente Iresolve sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Já o recorrente, Itaú Unibanco S.A., em síntese
,
sustenta que
o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador e defende
que inexiste anotação restritiva realizada pela recorrente, uma vez que o débito em questão foi cedido à empresa Iresolve. Além disso, assevera que houve baixa no contrato, objeto da lide, em 03.09.2021.

Registre-se que
a inserção de dados no sistema
SCR
deriva de imposição legal afeta a todas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pelas instituições financeiras recorrentes foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida paga em nome do recorrido no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face às suas condições de prestadoras de serviços que lhes impõem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, restou caracterizada a responsabilidade indenizatória dos recorrentes.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pelo recorrido, em virtude da indevida manutenção de inscrição do apontamento de dívida paga em nome do consumidor no
SCR -
Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Portanto, a estipulação de verba indenizatória ao recorrido é devida, eis que, por desídia dos bancos recorrentes, teve seu nome mantido indevidamente no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios.

Entretanto, verifica-se que
o valor arbitrado na sentença de origem de R$ 8.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo autor recorrido,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica aos bancos recorrentes para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço

dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES parcial
provimento
para o fim de

reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida, na forma do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024